Tribunal: STF
Processo: HC 72998
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-18
Data de publicação: 1995-10-18

Ementa:
EMENTA: - "Habeas Corpus". Extradição.
Alegações de constrangimento ilegal:
a) pela demora no processamento do Pedido de Extradição;
b) pela inviabilidade desta;
c) porque tal Pedido foi apresentado verbalmente e não
por escrito;
d) porque excedido o prazo de noventa dias, previsto pela
Lei nº 6.815/80, para a prisão preventiva;
e) pela falta de credibilidade do Governo requerente, no
que concerne à promessa de reciprocidade e de comutação de eventual
pena de morte em privativa de liberdade.
Alegações repelidas.
1.      Não é imputável, no caso, ao Relator da Extradição nº
633, a demora no respectivo processamento, já que, a esta altura, se
deve, mais, ao próprio exercício da defesa do extraditando.
2.      Certas alegações da inicial, embora tenham melhor campo
de apreciação no próprio processo de Extradição, podem ser
suscitadas em pedido de "Habeas Corpus", quando, com sua impetração,
fique, desde logo, evidenciada sua inviabilidade (da Extradição).
3.      Caso em que essa demonstração não é suficiente, em face
dos documentos apresentados com o pedido de "H.C.".
4.      A Lei nº 6.815, de 19.8.1980, modificada pela Lei nº
6.964, de 9.12.1981, exige que o Pedido de Extradição seja
apresentado por via diplomática, sendo da tradição brasileira e
internacional, que se faça mediante Nota Verbal, que se reproduz em
documento escrito autenticado, como no caso.
5.      Não procede a alegação de que, nos termos da Lei nº
6.815/80, a prisão preventiva do estrangeiro, para fins de
extradição, não poderia exceder o prazo de noventa dias.
        Esse prazo é o de formalização do pedido de extradição,
após a prisão do extraditando (§§ 2º e 3º do art. 82).
        E não o de permanência na prisão, depois de formalizado,
pois, quanto a isso, o parágrafo único do art. 84 é expresso: "a
prisão perdurará até o julgamento final do S.T.F., não sendo
admitidas a liberdade vigiada, a prisão domiciliar, nem a prisão
albergue".
6.      Quanto à credibilidade do Governo requerente, no que
concerne à promessa de reciprocidade e de comutação de eventual pena
de morte em privativa de liberdade, os autos não oferecem elementos
para uma apreciação, comportando tais questões melhor exame no
processo de Extradição, sendo certo que, quanto à pena, seu Relator
já determinou esclarecimentos mais amplos a respeito.
7.      Não demonstrada qualquer situação de constrangimento
ilegal, o "writ" não comporta deferimento.
8.      "H.C." indeferido.